Tribunal: TJSP
Processo: 1000166-60.2017.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DIREITO DE VIZINHANÇA - RÉ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FESTAS E EVENTOS - SOM ELEVADO - PERTURBAÇÃO - JUÍZO - CONCESSÃO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE LIMITES DIURNOS E NOTURNOS DE DECIBÉIS ATÉ ESCLARECIMENTOS DA MUNICIPALIDADE - RÉ - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - ASTREINTE (r$ 15.000,00 POR EVENTO) - JUÍZO - MAJORAÇÃO NO CURSO DA LIDE (r$ 50.000,00 POR EVENTO) -

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DIREITO DE VIZINHANÇA - RÉ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FESTAS E EVENTOS - SOM ELEVADO - PERTURBAÇÃO - JUÍZO - CONCESSÃO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE LIMITES DIURNOS E NOTURNOS DE DECIBÉIS ATÉ ESCLARECIMENTOS DA MUNICIPALIDADE - RÉ - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - ASTREINTE (r$ 15.000,00 POR EVENTO) - JUÍZO - MAJORAÇÃO NO CURSO DA LIDE (r$ 50.000,00 POR EVENTO) - SENTENÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM READEQUAÇÃO DA MULTA (R$ 15.000,00) - ELEVAÇÃO NA ESFERA RECURSAL - POSSIBILIDADE - ASTREINTE - FIXAÇÃO EM r$ 30.000,00 POR EVENTO DESCUMPRIDO - NÚMERO DE ATOS - APURAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CURSO.

APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000166-60.2017.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que são apelantes RENATO DE
LUIZI JUNIOR e FERNANDO KAHTALIAN, e apelada SANDRA REGINA NOAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-60.2017.8.26.0247 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000166-60.2017.8.26.0247
APELANTES: RENATO DE LUIZI JUNIOR, FERNANDO KAHTALIAN E
AMADOR DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR
APELADA: SANDRA REGINA NOAL
COMARCA: ILHABELA
JUIZ DE 1o GRAU: ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
VOTO No 10.720
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DIREITO DE VIZINHANÇA -
RÉ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FESTAS E EVENTOS - SOM
ELEVADO - PERTURBAÇÃO - JUÍZO - CONCESSÃO DE LIMINAR COM
IMPOSIÇÃO DE LIMITES DIURNOS E NOTURNOS DE DECIBÉIS ATÉ
ESCLARECIMENTOS DA MUNICIPALIDADE - RÉ - DESCUMPRIMENTO
DA LIMINAR - ASTREINTE (R$ 15.000,00 POR EVENTO) - JUÍZO -
MAJORAÇÃO NO CURSO DA LIDE (R$ 50.000,00 POR EVENTO) -
SENTENÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM READEQUAÇÃO DA
MULTA (R$ 15.000,00) - ELEVAÇÃO NA ESFERA RECURSAL -
POSSIBILIDADE - ASTREINTE - FIXAÇÃO EM R$ 30.000,00 POR
EVENTO DESCUMPRIDO - NÚMERO DE ATOS - APURAÇÃO NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CURSO.
APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer, cujo relatório da
sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, julgo procedente a
ação, confirmando a liminar, somente com algumas adequações, condenando a requerida
em obrigação de fazer, consistente em: a) observar os níveis máximos de intensidade de
ruídos ou sons permitidos, sendo de 75 db para período diurno e 65 db para período
noturno, nos termos do artigo 133, incisos I, "d", e II, "d", da Lei Municipal no 529/07, sob
pena de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por cada ato de
descumprimento; b) providenciar a adequação acústica de seu imóvel para a realização
dos próximos eventos a partir da prolação da presente sentença, nos termos do artigo 125,
§1o, inciso II, da Lei Municipal no 529/07; c) se abstenha de utilizar a área de domínio
público que abrange a Praia da Feiticeira, sob pena de multa no valor de R$ 15.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-60.2017.8.26.0247 -Voto no
3
(quinze mil reais) por cada ato de descumprimento, salvo em caso de autorização
específica concedida pelo Município, neste caso restringindo-se o seu uso nos termos do
alvará ou licença concedida, observando no que couber a legislação ambiental; e d)
providencie a regularização do estabelecimento perante o Município e demais órgãos
responsáveis pela emissão de alvarás e licenças para o seu funcionamento (fls. 436), bem
como, se assim for exigido pelo Município, conforme a legislação em vigor, realize estudo
de impacto urbanístico e de vizinhança para utilização do referido imóvel para a
realização de eventos festivos. Condeno ainda a requerida a arcar com as custas e
honorários advocatícios dos autores, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais).” (fls. 464/469).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos
autores (fls. 479/480). Apelaram. Pugnam pela majoração da multa fixada na sentença de
R$ 15.000,00 por cada ato de descumprimento. Expõem que referido montante,
estabelecido na liminar (fls. 268/274), havia sido elevado no curso da lide para R$
50.000,00 por força da notícia do não atendimento da ordem judicial (fls. 390/393).
Exaltam que a do quantum na instrução processual não foi objeto de recurso da ré “motivo
pelo qual se tornou estável e definitiva, tendo ocorrido preclusão temporal”. Argumentam
que a sentença deixou de apreciar pedidos (fls. 409/416 e 445/448) em que comunicaram
novas desobediências da liminar, o que deve ser apreciado para que conste no cumprimento
de sentença em andamento. Pretendem a reforma da sentença (fls. 483/489).
A ré contrarrazoou (fls. 493/498).
É O RELATÓRIO.
A sentença acolheu o pedido inicial. Condenou a ré ao
cumprimento da obrigação de não fazer. Conformou-se com o julgado. Os autores
questionam os valores fixados a título de multa em caso de descumprimento da decisão.
Alegam ainda omissão no julgado em relação a dois requerimentos quanto à inobservância
da liminar, os quais deverão compor o cumprimento da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-60.2017.8.26.0247 -Voto no
4
Em um primeiro momento, a liminar foi concedida nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, e considerando os documentos existentes
nos autos, mormente os diversos boletins de ocorrência lavrados em ocasiões diversas, nos
quais constatou-se, por meio de medição, a existência de ruídos provenientes do imóvel da
ré em níveis excessivamente superiores (fls. 116/118, 193/195 e 204/206) aqueles
permitidos por lei (art. 133, inciso I, alíneas b e c e inciso II, alíneas b e c, da Lei
Municipal no 529/2009), defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar
que a ré: a) observe, até melhor esclarecimento dos fatos relativos ao zoneamento da
cidade e ao preenchimento dos requisitos previstos no Código de Posturas Municipais, os
níveis máximos de intensidade de ruídos ou sons permitidos para o período diurno e
noturno nas zonas mistas: 60 db no período noturno e 70 decibéis no período diurno (art.
133, inciso I, alínea b e inciso II, alínea b da Lei Municipal no 529/2009), sob pena de
multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais por cada ato de descumprimento; b)
providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da intimação desta decisão, a
adequação acústica de seu imóvel, nos exatos termos do art. 125, §1o, inciso II, da Lei
Municipal no 529/2009 4, e c) se abstenha de utilizar, nos eventos realizados em sua
propriedade, a área de domínio público que abrange a Praia da Feiticeira, situada em
frente ao imóvel individualizado na petição inicial, sob pena de multa no valor de R$
15.000,00 (quinze) mil reais por cada ato de descumprimento. Consigne-se que eventual
descumprimento das determinações acima elencadas ensejará a revisão da presente
decisão. 7. Subsistindo eventual direito difuso (meio ambiente), abra-se vista com urgência
ao Ministério Público. Intimem-se as partes e cientifique-se o Ministério Público.” (fls.
268/274). (grifos propositais)
Após, sobreveio notícia do descumprimento, trazendo os
autores fatos novos (fls. 321/360 e 385/389). Isso motivou ao juízo complementar o
comando anterior:
“... 3. A despeito da alegação da parte ré de a área classifica-
se como área comercial, tem-se que a decisão de fls. 268/274, contra a qual não interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-60.2017.8.26.0247 -Voto no
5
qualquer recurso, fixou-se que os níveis máximos de intensidade de ruídos ou sons
permitidos para o período diurno e noturno nas zonas mistas: 60 db no período noturno e
70 decibéis no período diurno (art. 133, inciso I, alínea b e inciso II, alínea b da Lei
Municipal no 529/2009). Portanto, analisando-se os documentos de fls. 332/360, verifica-
se que no evento ocorrido no dia 24 de março de 2018, o ruído produzido no local excedeu
o limite fixado na decisão judicial. A parte ré que defende que foi 'apenas', l,5DM, logo
não haveria cumprimento da liminar. Todavia, a decisão é clara, níveis máximos de 60 db
no período noturno, razão pela qual, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil,
majoro o valor da multa para R$50.000,00 por evento realizado em desconformidade com
os limites fixados na decisão de fls. 268/274. Em caso de descumprimento, a parte
interessada deve ingressar com pedido de cumprimento provisória (art. 297, parágrafo
único, do Código de Processo Civil). Indefiro, por ora, o pedido de interdição do local,
uma vez que se mostra desarrazoada e desproporcional, no presente momento. [...]” (fls.
390/393). (grifos propositais)
Acrescente-se que este Colegiado negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ré contra a majoração da multa (fls. 437/443).
Novamente os autores comunicaram, em 13.10.2018, a desobediência da liminar, inclusive
com penalização da conduta pela municipalidade (fls. 409/425). Postularam a interdição do
estabelecimento diante da resposta da Prefeitura sobre a expiração do alvará de
funcionamento, imposições de multas administrativas e indeferimentos de novos pedidos
de alvarás especiais (fls. 428/436 e 445/448).
Ao tempo da concessão de funcionamento, estabeleceu-se o
limite de 70 decibéis de ruído durante o dia e 60 decibéis para o período noturno. A prova
dos autos indica que os volumes não foram atendidos. Irrelevante que a municipalidade
informasse posteriormente que o imóvel está em “área predominantemente produtiva” e,
nos termos do art. 133 do Código de Posturas de Ilhabela (Lei 529/2007), o limite noturno
seria de 65 decibéis (fls. 430) e o som nos eventos não ultrapassou referido teto.
Ora, a liminar foi expressa na limitação até que houvesse
melhor esclarecimento do setor público. Não houve recurso contra este aspecto da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-60.2017.8.26.0247 -Voto no
6
que se manteve hígida e impunha-se o cumprimento. De outra face, a liminar não
determinou apenas a limitação do som, mas também a realização de obras de adequação do
imóvel para que novos eventos pudessem ocorrer, inclusive com prova de autorização por
alvarás e licenças oficiais, o que a ré não demonstrou. A questão foi bem explanada na
sentença. Merece reprodução:
“Ademais, não obstante os argumentos da requerida quanto
aos eventos realizados em 24 de março de 2018 e 21 de abril de 2018 (fls. 453/460),
realizados com inobservância da decisão que concedeu a liminar (fls. 268/274), entendo
que houve sim o descumprimento de determinação judicial, cabendo salientar que por
ocasião da concessão da liminar foi expressamente ressalvado que a requerida deveria
observar os limites impostos na decisão “até melhor esclarecimento dos fatos relativos ao
zoneamento da cidade e ao preenchimento dos requisitos previstos no Código de Posturas
Municipais” (fls. 273). Importante ainda ressaltar que não houve, no momento processual
adequado, qualquer insurgência da requerida com relação à concessão da liminar,
inclusive a própria requerida, após a publicação da decisão, peticionou nos autos
requerendo a dilação de prazo para realizar a obra de adequação acústica e informando
que tomou providências para a solução do litígio (fls. 293/294). Outrossim, até o presente
momento, não houve nenhuma comprovação pela requerida de que foi concluída a obra de
adequação acústica, tampouco de que houve a regularização perante os órgãos
competentes no que concerne aos necessários alvarás e licenças para o funcionamento do
estabelecimento, portanto, conforme informações prestadas pelo Município, realizou
eventos à revelia da Lei (fls. 433), descumprindo a liminar (fls. 332/360 e 417/425).” (fls.
468).
Há comprovação dos episódios em desobediência à liminar,
passível de apreciação no cumprimento de sentença em andamento. Desnecessário que a
sentença abordasse todos os eventos em afronta à ordem judicial (fls. 409/416 e 445/448).
Tratando-se de fatos incontroversos, basta a inclusão no incidente.
Quanto ao valor da multa, inicialmente fixada em R$
15.000,00 por ato descumprido (fls. 268/274), posteriormente elevado para R$ 50.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000166-60.2017.8.26.0247 -Voto no
7
(fls. 390/393), a insurgência dos autores repousa no fato de a sentença o reduzir novamente
para R$ 15.000,00.
A astreinte é necessária e a incidência se condiciona à
desatenção do que determinado. O objetivo é a dar eficácia ao comando judicial, consoante
o art. 536, § 1o, do CPC:
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade
de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção
de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva,
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
Anote-se que a importância, alterada no curso da ação, torna
passível de reexame quando do pronunciamento final do magistrado. Contudo, diante da
peculiaridade do caso e dos reiterados descumprimentos, há de se impor a elevação, não
nos moldes pretendidos de R$ 50.000,00 para cada descumprimento, mas de R$ 30.000,00
por evento, evitando-se a excessividade e o enriquecimento indevido (art. 537, § 1o, I, do
CPC).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para elevar a multa para R$ 30.000,00 para cada evento em descumprimento da ordem
judicial. Os episódios serão objeto de apreciação no cumprimento de sentença.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR